Tribunal: STF
Processo: ARE 1350408
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. INTEMPESTIVIDADE DO 1º APELO. RECURSO INADMISSÍVEL. HORA EXTRA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO DE GUARDA MUNICIPAL – RETGM. EXCLUSÃO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DIFUSA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 1. O primeiro apelo foi interposto fora do prazo legal (art. 1003, § 5º, do CPC), razão pela qual conhecida a sua tempestividade. 2. Conforme a Súmula 264 do Tribunal Superior do Trabalho e a Súmula Vinculante n° 16 do STF as horas extras devem ser calculadas com base no valor da remuneração, resultante do somatório do vencimento base do cargo e das demais vantagens pecuniárias permanentes. 3. Em virtude da supremacia da Constituição Federal, mister que a legislação infraconstitucional se atenha aos preceitos ali estabelecidos, sendo veementemente vedado que norma inferior restrinja direito fundamental garantido, o que impõe o afastamento do artigo 3º, da Lei Municipal 2.104/18. Desse modo, possível a cumulação das verbas constitucionalmente garantidas com a gratificação intitulada Regime Especial de Trabalho de Guarda Municipal – RETGM. 4. Diante da sucumbência recíproca, mister a manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais em frações iguais, ressalvada a isenção conferida à Fazenda Pública e a concessão da assistência judiciária ao autor. 5. Por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC, a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ser apurado após liquidação do julgado.



    PRIMEIRO APELO NÃO CONHECIDO. SEGUNDA APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30 e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Município, desde que não contrarie o regramento constitucional, tem autonomia político-administrativa para estabelecer o regime jurídico de seus servidores, previsto no artigo 68, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Senador Canedo – Lei Municipal 1.488/10.



    O artigo 7º, inciso XVI, da Carta Magna c/c o artigo 68, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Senador Canedo – Lei Municipal 1.488/10 – é claro ao dispor que o serviço extraordinário será remunerado com o acréscimo de até 100% (cem por cento) em relação à hora normal trabalhada.



    O texto constitucional se vale da expressão “remuneração”, no aludido artigo 7º, inciso XVI, razão pela qual o cálculo do valor das horas extras deverá incidir sobre o valor da remuneração do servidor público, que corresponde ao vencimento do cargo mais as vantagens pecuniárias permanentes, excluída, por motivos óbvios, as gratificações que não são pagas de maneira habitual.



    Sobre o conceito de remuneração, oportuno é o ensinamento de José dos Santos Carvalho Filho, ad litteram:



    “Remuneração é o montante percebido pelo servidor público a título de vencimentos e de vantagens pecuniárias. É portanto, o somatório das várias parcelas pecuniárias a que faz jus, em decorrência de sua situação funcional.” (Manual de Direito Administrativo, p. 340).



    Outro não é o entendimento encontradiço no artigo 41 da Lei nº 8.112/90, verbis:



    “Artigo 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”.



    Assim, todos os adicionais que possuem natureza salarial permanente integram a hora normal trabalhada, ou seja, aqueles pagos habitualmente são computados para efeito de cálculo de horas extras.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente